Tribunal: STF
Processo: RE 93547
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-03-31
Data de publicação: 1981-03-31

Ementa:
- COBRANÇA DE I.P.I. COM INCLUSAO NA SUA BASE DE CALCULO DA PARCELA
DO I.C.M.
EXIGIBILIDADE IMEDIATA DO TRIBUTO PELO FISCO, MESMO NA PENDÊNCIA DE
CONSULTA, TIDA COMO MALICIOSA.
ESTORNO INDEVIDO, FEITO PELA RECORRENTE, EM SEU PRÓPRIO BENEFICIO,
DO I.P.I. COBRADO DOS ADQUIRENTES DOS PRODUTOS.
EXECUTIVO FISCAL JULGADO PROCEDENTE.
RE NÃO CONHECIDO.